Tribunal: TJMT
Processo: 0002835-10.2005.8.11.0064
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0002835-10.2005.8.11.0064
APELANTE: JOSE FELIX DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. COLABORAÇÃO PREMIADA. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/2. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2o, IV, do Código Penal), que fixou pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa buscava a redução da pena-base e o aumento do benefício da colaboração premiada para o patamar máximo de 2/3.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em equívoco ao negativar as circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena; e (ii) estabelecer se a fração de redução de 1/2, aplicada em razão da colaboração premiada, deve ser majorada para 2/3.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O juízo de origem fundamenta adequadamente a valoração negativa da culpabilidade, conduta social e consequências do crime, conforme art. 59 do Código Penal, tendo em vista a excessiva violência do delito, o comportamento intimidador do réu e o abandono de uma criança no local dos fatos, o que extrapola o resultado típico do homicídio.
A fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal revela-se proporcional e razoável, diante da gravidade concreta da conduta e das circunstâncias judicialmente valoradas.
O benefício da colaboração premiada, previsto no art. 4o da Lei no 12.850/2013, não possui fração fixa, devendo o juiz determinar a redução conforme a relevância e a eficácia das informações prestadas.
A fração de 1/2 aplicada na origem encontra-se devidamente motivada, pois a colaboração contribuiu para a identificação e condenação de coautor do crime, sem, contudo, justificar a aplicação do patamar máximo de 2/3.
A decisão observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, inexistindo ilegalidade ou desvio de critério na dosimetria da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
É legítima a exasperação da pena-base quando demonstradas, com fundamentação idônea, circunstâncias judiciais desfavoráveis, como culpabilidade acentuada, conduta social negativa e consequências graves do delito.
A fração de redução da pena pela colaboração premiada deve ser fixada conforme a relevância e efetividade da contribuição do réu, sendo adequada a aplicação da fração de 1/2 quando as informações prestadas se mostram úteis, mas não determinantes à elucidação integral do crime.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002835-10.2005.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), JOSE FELIX DA SILVA (APELANTE), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - CPF: 020.381.951-96 (ADVOGADO), ROGERIO FERNANDO GONCALVES DE CARVALHO (APELANTE), KEROLAYNE LORRAYNE CASTALDELI GUALBERTO - CPF: 037.212.081-45 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA (VÍTIMA), MPEMT - RONDONÓPOLIS (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 432.908.416-34 (VÍTIMA), JOSE FELIX DA SILVA - CPF: 879.949.681-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROGERIO FERNANDO GONCALVES DE CARVALHO - CPF: 961.199.851-15 (APELANTE), ROGERIO FERNANDO GONCALVES DE CARVALHO - CPF: 961.199.851-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. COLABORAÇÃO PREMIADA. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/2. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2o, IV, do Código Penal), que fixou pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa buscava a redução da pena-base e o aumento do benefício da colaboração premiada para o patamar máximo de 2/3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em equívoco ao negativar as circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena; e (ii) estabelecer se a fração de redução de 1/2, aplicada em razão da colaboração premiada, deve ser majorada para 2/3.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de origem fundamenta adequadamente a valoração negativa da culpabilidade, conduta social e consequências do crime, conforme art. 59 do Código Penal, tendo em vista a excessiva violência do delito, o comportamento intimidador do réu e o abandono de uma criança no local dos fatos, o que extrapola o resultado típico do homicídio.

A fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal revela-se proporcional e razoável, diante da gravidade concreta da conduta e das circunstâncias judicialmente valoradas.

O benefício da colaboração premiada, previsto no art. 4o da Lei no 12.850/2013, não possui fração fixa, devendo o juiz determinar a redução conforme a relevância e a eficácia das informações prestadas.

A fração de 1/2 aplicada na origem encontra-se devidamente motivada, pois a colaboração contribuiu para a identificação e condenação de coautor do crime, sem, contudo, justificar a aplicação do patamar máximo de 2/3.

A decisão observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, inexistindo ilegalidade ou desvio de critério na dosimetria da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É legítima a exasperação da pena-base quando demonstradas, com fundamentação idônea, circunstâncias judiciais desfavoráveis, como culpabilidade acentuada, conduta social negativa e consequências graves do delito.

A fração de redução da pena pela colaboração premiada deve ser fixada conforme a relevância e efetividade da contribuição do réu, sendo adequada a aplicação da fração de 1/2 quando as informações prestadas se mostram úteis, mas não determinantes à elucidação integral do crime.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por José Felix da Silva, irresignado com a sentença

que o condenou nas sanções do art. 121, §2o, IV, do Código Penal, à pena privativa de 09 de reclusão, em regime inicial fechado.

Irresignada, a defesa requer redução da pena-base, e o aumento do quantum referente ao reconhecimento do benefício da colaboração premiada.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público, pugnando pelo não provimento do apelo defensivo, devendo ser mantida incólume a decisão combatida.

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Roberto Aparecido Turin, é pelo
desprovimento do apelo
, assim ementando:

“Acusado condenado nas sanções do art. 121, §2o, IV, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 09 de reclusão, em regime inicial fechado – Irresignação defensiva – A defesa requer o redimensionamento da pena-base, bem como o aumento do quantum referente ao reconhecimento da benesse da colaboração premiada – Pleitos parcialmente procedentes – Dosimetria – Penabase – Homicídio – Fundamentos idôneos – Quantum proporcional e razoável ao caso –Colaboração premiada– Manutenção da minorante no patamar de 1/2– Pelo desprovimento do recurso.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, necessário ressaltar que o réu/apelante não questiona a materialidade e autoria delitivas, direcionando sua irresignação à pena corpórea aplicada em seu desfavor.

Tem-se como oportuno observar a dosimetria de pena aplicada pelo magistrado sentenciante na primeira fase de dosimetria, conforme:

“Na primeira fase adoto a média ponderada em razão de reconhecimento de circunstâncias judiciais.

A culpabilidade consiste no grau de reprovação da conduta do acusado, neste sentir, em primeira análise, vislumbro maior desaprovação, pois se trata de crime cometido com emprego de múltiplos ataques, excessiva violência, razão pela qual incremento a pena em 02 anos e 03 meses de reclusão.

O réu não possui maus antecedentes, apesar de constar anotações, não há condenações com trânsito em julgado. A Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que "É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base". Em outras palavras, inquéritos e processos criminais ainda não transitados em julgado não podem se utilizados para aumentar a pena-base de um réu.

Sobre a conduta social, deve ser levado em consideração o comportamento do réu no meio social, família, trabalho, vizinhança, neste ponto, verifica-se que há elementos nos autos, principalmente, diante da oitiva da testemunha Jair Aparecido Crepaldi, de que Jose Felix da Silva era de comportamento intimidador, com consumo de drogas e afirmando ser pessoa perigosa, com emprego de facas, razão pela qual, aumento a pena em 02 anos e 03 meses de reclusão.

No que tange as circunstâncias do crime, trata-se do “modus operandi”, devendo ser analisado os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais.

Quanto ao modo, o crime foi perpetrado em concurso de pessoas, o que merece maior reprimenda, diante da facilitação de sua consumação em decorrência do conluio criminoso. Neste sentido STJ - AgRg no REsp: 1960385 MT 2021/0295524-6, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que prescreve que: (...) 2. O fato de o delito ter sido praticado em concurso de agentes demonstra uma maior reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da reprimenda basilar.(...). Acrescento, portanto, mais 02 anos e 03 (três) meses de reclusão à pena-base.

O motivo não foi considerado.

O delito deixou consequências que fogem ao normal do tipo, pois, conforme apurado pelos investigadores, logo após o crime, foi constatada que uma criança de tenra idade ficou desamparada e abandonada em caminhão da vítima, em situação de risco, razão pela qual justifica o incremento da pena em mais 02(dois) anos e 03 (três) meses de reclusão.

A vítima não contribuiu para o crime.

Desta forma, fixo a pena-base em 21(vinte e anos) anos de reclusão." (sic)

DA DOSIMETRIA DA PRIMEIRA FASE.

O apelante pretende a redução da pena, sustentando que a dosagem se deu erroneamente, ao ver negativadas as circunstâncias

da culpabilidade, conduta social, motivos e consequências do crime. Pretende ainda que seja favorável ao réu o comportamento da vítima..

Analisando os autos, constata-se que o Juízo de origem procedeu à análise detalhada das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, atribuindo, de forma fundamentada, valoração negativa à culpabilidade, à conduta social, aos motivos e às consequências do delito praticado pelo réu.

Quanto à culpabilidade, entendeu-se adequadamente por ser desfavorável, considerando-se a quantidade de golpes desferidos contra a vítima, o que revela maior reprovabilidade da conduta.

No que importe à conduta social, restou igualmente evidenciada como negativa, à luz dos elementos constantes nos autos, os quais indicam que o acusado apresentava comportamento agressivo e era usuário de substâncias entorpecentes.

As consequências do crime, por sua vez, extrapolam aquelas normalmente esperadas para o tipo penal em questão, haja vista o abandono de uma criança no interior do veículo da vítima, circunstância que agrava de maneira significativa a gravidade do fato.

No que se refere à atuação da vítima, esta somente pode ser considerada em benefício do acusado quando demonstrada sua contribuição direta e relevante para o resultado delituoso, sendo, nas demais hipóteses, elemento neutro na dosimetria da pena.

Dessa forma, tem-se como adequado o aumento da pena-base promovido pelo magistrado sentenciante, uma vez que a valoração das circunstâncias judiciais foi realizada com rigor técnico e fundamentação compatível com os elementos constantes nos autos, justificando-se, portanto, a exasperação imposta.

DO QUANTUM DE 2/3 PARA O BENEFÍCIO DA COLABORAÇÃO PREMIADA.

Pretende o recorrente a aplicação da fração de 2/3 (dois terços) na diminuição da pena em razão da colaboração premiada.

Oportuno ressaltar que o quantum referente ao reconhecimento do benefício da colaboração premiada não é fixo, sendo determinado com base na análise da eficácia e da relevância das informações fornecidas pelo colaborador.

O juiz é o responsável por decidir qual benefício será aplicado e em qual medida, considerando as circunstâncias do caso, a gravidade do crime e o grau de contribuição do acordo.

A colaboração premiada é um acordo firmado entre o investigado e o Ministério Público ou o delegado de polícia, sendo as bases para o cálculo do benefício, estabelecidas no artigo 4o da Lei no 12.850/2013 (Lei das Organizações Criminosas).

Analisando a sentença condenatória, observo que o magistrado de origem aplicou a fração de 1/2 (metade) para a diminuição da pena em razão da colaboração premiada, fundamentando que:

“sem causas de aumento, contudo, reconhecida a causa de diminuição da pena, diante da efetiva colaboração que culminou com a identificação do coautor, inclusive com sua condenação, reduzo a pena por 1⁄2, fixo a pena em 09(nove) anos de reclusão” (sic)

A colaboração premiada é um instrumento negocial em que o quantum ideal de redução de pena não é predeterminado (a Lei no 12.850/2013 estabelece uma margem de redução de pena, de 1/3 a 2/3).

O quantum é definido de forma individualizada, após uma análise cuidadosa da efetividade, do momento e do alcance da colaboração, além de outras circunstâncias específicas do caso.

In casu, o magistrado aplicou a fração de 1/2 para diminuir a pena, em favor do réu/apelante, fundamentando que a relevância da colaboração do apelante, resultou na condenação do coautor do crime, o réu Rogério Fernando.

No caso ora analisado, tem-se que a fração encontrada pelo judicante para diminuir a pena em razão da colaboração premiada, encontra-se proporcional e razoável, diante da gravidade do crime praticado é um fator relevante na análise da dosimetria da pena,e dependendo do crime, por exemplo, pode ter um patamar de redução diferente.

O que a lei exige do magistrado, é que sua decisão seja fundamentada e guarde proporcionalidade e razoabilidade, o que observo no quadro ora posto.

Ressalte-se que a gravidade concreta do crime (homicídio qualificado), que lesiona profundamente os bens jurídicos penalmente tutelados, bem como ter havido colaboração na identificação do autor do fato, sem se alcançar os demais resultados positivos previstos da Lei n. 13.850/13, verifica-se que a minorante deve incidir no patamar de 1⁄2 (metade).

Assim, não há como dar azo a pretensão defensiva nesse particular.

Pelo exposto, em
consonância com o parecer,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo incólume a sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025